Tribunal: STF
Processo: HC 195818
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental interposto pelos impetrantes.
    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente ou, subsidiariamente, a sua conversão em alguma das medidas alternativas diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Alega-se, para tanto, que “os fundamentos para a segregação cautelar, quais sejam, periculosidade do Paciente, risco concreto à ordem pública, conveniência da instrução criminal, e para garantir a aplicação da lei penal não subsistem”. 
    Em 1º de fevereiro deste ano, indeferi o pedido de medida liminar. 
    O Ministério Público Federal, ao opinar pela denegação da ordem, formulou parecer assim ementado:
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’. Crimes dos arts. 171, §3º, do CP, e art. 7º, IV, ‘a’, da Lei 8.137/90. Pleito de concessão de liberdade provisória. 
    1. Prisão preventiva decretada com base em circunstâncias concretas do crime de estelionato qualificado, praticado contra Município na aquisição de aparelhos respiradores para tratamento de pessoas acometidas pela forma grave de Covid-19, indicados também indícios de que o paciente empreendeu fuga do local onde ocorriam investigações conduzidas pela Polícia Civil, atendendo-se às determinações legais e jurisprudenciais a respeito do tema.
    2. Ainda que comprovadas as alegações feitas pelo impetrante a respeito do bloqueio de valores para reparação do prejuízo tal fato não impediria a manutenção da preventiva, decretada com base em circunstâncias que não se limitam ao prejuízo financeiro causado.
    3. Pela denegação da ordem.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão aos impetrantes.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, entendo estar evidenciada a legalidade do decreto prisional ora examinado, pois como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça no acórdão ora impugnado:
    “(...) as instâncias originárias justificaram a prisão preventiva do paciente na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o ‘modus operandi’ da prática delitiva, que extrapola os limites do tipo penal e indica periculosidade social, notadamente diante do contexto em que foram praticados: em plena situação de pandemia pelo Covid-19, foram vendidos e entregues à Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT, com dispensa de licitação (em virtude do estado de calamidade pública), 22 (vinte e dois) respiradores pulmonares falsos/adulterados, em tese, pelo paciente (o paciente comprou 22 marcadores cardíacos, por R$ 252.890,00, de forma contemporânea à realização da venda, e após a indigitada adulteração, os equipamento foram entregues à municipalidade, como se respiradores fossem), pelo valor total de R$ 4.136.000,00 (quatro milhões, cento e trinta e seis mil reais), ‘colocando em risco a vida de milhares de pessoa da Região Sul do Estado de Mato Grosso, vez que os respiradores seguramente estão e irão fazer falta na Rede Pública de Saúde deste município’” (com meus grifos).
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 192.535-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029-AgR/SC, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439- -AgR/PE, Ministro Gilmar Mendes; HC 192.163-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; HC 141.152/CE, Ministro Edson Fachin; HC 189.637- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso):
    “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
    (HC 182.773-AgR/PB, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Constato, ainda, que também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema, entendimento jurisprudencial no sentido da conveniência da prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando há, no caso, risco concreto de fuga (HC 182.036-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; HC 192.943-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes):
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TENTATIVA DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA. 
    (...)
    2. Risco à aplicação da lei penal caracterizado pelo comportamento processual do recorrente que tentou se evadir do distrito da culpa, a afastar a possibilidade de concessão da ordem de ofício.
    3. Recurso ordinário não conhecido.”
    (RHC 119.377/SP, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Em posição idêntica, destaco o seguinte trecho do parecer ofertado pelo Ministério Público Federal nestes autos:
    “Como se vê a decisão destacou a gravidade da conduta em apuração, que além de ter causado elevado prejuízo financeiro ao Município de Rondonópolis/MT prejudicou a aquisição de equipamento hospitalar essencial para os cuidados de saúde decorrentes da pandemia atual, o que traduz acentuada prejudicialidade na conduta perpetrada pelo paciente. 
    Além disso registrou o magistrado a conduta do paciente que tentou evadir do local onde ocorriam as investigações conduzidas pela autoridade policial, “em clara tentativa de furtar-se à aplicação da lei penal” (fl. 161), o que também constitui fundamento idôneo apto a justificar a decretação da prisão preventiva, em conformidade com a jurisprudência dessa Corte: 
    (…)
    Atendidos os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva inviável ainda o acolhimento do pedido que busca a concessão de liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por cautelares em meio aberto, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sendo irrelevante para essa análise a alegação de que o paciente é primário e ostenta bons predicativos pessoais.” (com meus grifos)
    Por fim, verifico que para divergir do entendimento fixado pelas instâncias de origem no que se refere à fuga do paciente e ao bloqueio judicial de seus bens, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924- -AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello) 
    Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator